Tribunal: TJDFT
Processo: 0736974-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO RÉU E DO TERCEIRO PREJUDICADO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO TRANSPORTANDO GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. As circunstâncias da prisão em flagrante e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas, somados à apreensão de substância entorpecente em posse do acusado e à sua tentativa de fuga, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade delitiva.

2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu.

3. Ao contrário do que aduz a Defesa, a não coincidência em detalhes periféricos entre os depoimentos dos policiais, tais como se havia ou não cones na barreira policial e outros detalhes de menor importância, não conduz à existência de contradição entre as informações por eles prestadas, máxime quando resta incontroversa a apreensão de grande quantidade de droga, de balança de precisão e de dinheiro em poder do réu, ou seja, inconteste o contexto principal dos fatos.

4. Correto o decreto de perdimento do veículo apreendido no momento da prisão em flagrante do acusado, quando demonstrado que este bem era utilizado para o transporte de grande quantidade de drogas ilícitas. Precedente STF.

5. O venire contra factum proprium, figura parcelar da boa-fé objetiva, também deve ser observada em sede de processo penal, sendo vedado à apelante postular pela devolução de veículo que, em sede de inquérito policial, declarou ter sido vendido ao réu, em evidente comportamento contraditório.

6. Recursos conhecidos e não providos.